Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. MÁ GESTÃO DO FUNDO. COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO E DE JUROS ANUAIS. TRANSFERÊNCIAS DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO.
1. Presume-se a veracidade da alegação de hipossuficiência, ainda mais quando acompanhada de comprovante de rendimentos, e a parte contrária não traz prova da situação econômica do requerente, conforme o art. 99 do CPC.
2. Consoante Tema n. 1.150 do STJ, o Banco do Brasil tem legitimidade para responder às demandas que versem sobre má gestão dos fundos do PASEP, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente da administração de verbas do fundo do PASEP pelo Banco do Brasil, porquanto o dever jurídico existente não decorre de atividade de consumo.
4. Conquanto a causa de pedir formulada diga respeito à má gestão da conta individualizada pelo Banco do Brasil, não foi demonstrada, propriamente, qualquer conduta ilegal à instituição financeira. Não cabe, sob o pretexto de falta na administração, rediscutir, na Justiça Estadual, os índices de correção monetária e juros previstos nas normas regentes.
5. Na espécie, há comprovação de aplicação de correção monetária e juros de mora anuais no extrato PASEP, bem como a efetivação de pagamentos anuais ao servidor público.
6. Desnecessária a realização de prova pericial na espécie, diante da possibilidade de verificação da improcedência dos pedidos pela mera análise dos documentos juntados.
7. Apelação conhecida e desprovida.